Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, os autos já se encontram aptos para julgamento, após a retificação das alegações finais do Ministério Público.
3. Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua companheira e seu filho menor, o que demonstra seu comportamento descontrolado e perigoso, conforme se verifica pelos fatos apresentados.
4. Habeas Corpus admitido, ORDEM DENEGADA.